Tribunal: TJSP
Processo: 1048432-36.2024.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP1);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. A ré foi condenada a entregar resultado de biópsia à autora, mas o pedido de danos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. A ré foi condenada a entregar resultado de biópsia à autora, mas o pedido de danos morais foi negado. A embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que não foi considerada a condição de vulnerabilidade da paciente, idosa e portadora de câncer, e requerendo a condenação em danos morais. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação da Lei no 14.238/2021 (Estatuto da Pessoa com Câncer) e (ii) avaliar se a demora no agendamento de consulta configura dano moral. 3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 4. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, não havendo omissão ou contradição. A análise dos documentos médicos não indicou urgência que justificasse a preterição da fila de agendamento ou configurasse conduta abusiva da operadora de saúde. 5. Embargos rejeitados.